Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710059-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LIZETE DUARTE RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSÃO. APOSENTADORIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO IURIS TANTUM. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento, via de regra, não suspende o curso do processo, ou seja, não possui efeito suspensivo. 2. Indeferida liminar de efeito suspensivo ao agravo, a parte deveria recolher as custas judiciais. Escorreita sentença que extinguiu o feito, ante a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 99, § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. A hipossuficiência presume-se verdadeira, no entanto essa presunção é juris tantum, ou seja, relativa. Razão pela qual, o juiz a quo determinou a comprovação de sua hipossuficiência, a qual não restou demonstrada, determinando o recolhimento das custas processuais. 5. A fixação dos honorários recursais impõe um provimento judicial anterior, o que não ocorreu no caso em tela. Por essa razão, inviável é a pretendida majoração da verba honorária na instância recursal, visto que inexistiu condenação anterior nesse sentido. 6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 11 e 12, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, em que extinto o processo sem julgamento do mérito e sem apresentação de contestação, o recorrido é intimado a apresentar contrarrazões. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJES, do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu o STJ “a extinção do processo sem resolução de mérito é apta a gerar sucumbência, à luz do princípio da causalidade, de modo que adequada a condenação do vencido aos honorários em sede de recurso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.779.638/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.468.930/SP (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 9/2/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024